Tribunal: TJMT
Processo: 1018179-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018179-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (EMBARGANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo em

execução penal. Descumprimento de condições do regime aberto. Prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Erro material. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, o ED nº 1018179-11.2025.8.11.0000 para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar em relação ao descumprimento de condições do regime aberto, em cumprimento da pena unificada de 31 (trinta e um) anos por condenações de tráfico de drogas (duas vezes), associação ao tráfico e homicídio qualificado visando a prescrição da pretensão punitiva disciplinar até 27.2.2022.

II. Questões em discussão

1) Erro material sobre o cumprimento do regime prisional [semiaberto x aberto] durante o registro de faltas graves; 2) inexistência de “
decisão judicial reconhecendo a referida falta grave”
; 3) contradição sobre a contagem do prazo prescricional após a desconstituição do ato judicial impugnado.

III. Razões de decidir

1.
A referência ao descumprimento de condições no regime semiaberto caracteriza erro material se as faltas graves foram, supostamente, cometidas durante o regime prisional aberto.

2. O
descumprimento das condições do regime aberto também constitui
“infração disciplinar de natureza permanente, renovando-se a cada período”
(STJ, HC nº 398.159/SP), de modo que a
referência equivocada ao regime não possui
“qualquer relevância para o resultado do julgamento”
(STJ, HC n. 25.812/RS).

3. A contagem do prazo prescricional referente ao período de 1º.8.2021 a 12.7.2023 deve ter início na data da recaptura do embargante (12.7.2023), afastando-se a alegada prescrição, independentemente da desconstituição do ato judicial.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido para
, sanado o erro material, reconhecer que as condições foram descumpridas durante a execução da pena em regime aberto, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento das condições do regime aberto configura falta grave de natureza permanente, com renovação a cada novo período.

2. A referência incorreta ao regime prisional não altera o resultado do julgamento e pode ser sanada em sede de recurso aclaratório, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 121, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 25.812/RS, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.11.2003, p. 15.12.2003; STJ, HC nº 398.159/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17.8.2017, p. 24.8.2017; TJMT, ED nº 1014637-24.2023.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 10.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 1018179-11.2025.8.11.0000

EMBARGANTE (S): CARLOS PRADO FERREIRA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por CARLOS PRADO FERREIRA contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, o ED nº 1018179-11.2025.8.11.0000 para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar em relação ao descumprimento de condições do regime aberto no período compreendido entre 1º.4.2021 a 8.7.2021, em cumprimento da pena unificada de 31 (trinta e um) anos por condenações de tráfico de drogas (duas vezes), associação ao tráfico e homicídio qualificado - arts. 33 e 35 da Lei nº 11343/06 e art. 121, §2º, do CP - (ID 318681390).

O embargante sustenta: 1) erro material porque: a)
“a situação refere-se ao suposto descumprimento de condições impostas ao embargado (apenado) no regime aberto e não semiaberto como considerado no acordão, sendo certo que apenas foi preso novamente em decorrência do trânsito em julgado de ação penal pretérita (0008394-77.2006.8.11.0042), daquelas de que vinha cumprindo”
; b)
“inexiste decisão judicial reconhecendo a referida falta grave, representada pelo incidente nº 20389444. Em verdade, houve apenas uma decisão homologando as interrupções cadastradas”
; 2) contradição, visto que
“ao mesmo tempo que considerou existir a falta grave após a decisão de regular comparecimento do Juízo da Execução Penal em 27/05/2022, também destacou que a decisão foi desconstituída pela própria c. Câmara”.

Requer o provimento para sanar os vícios apontados,
“declarando ao final, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar até 27/02/2022, de modo a determinar a retificação do incidente 20389444, passando a ter como data de referência o dia 28/02/2022”

(ID 322371856).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial para
“tão somente seja corrigido o referido “erro material” para constar no Acórdão impugnado regime aberto e não semiaberto”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Realmente, o embargado descumpriu condições do regime aberto [
“Faltas graves entre os períodos de 1º.8.2021 a 12.7.2023”
] e não do regime semiaberto, como consignado no v. acórdão, a caracterizar erro material.

Não obstante,
a referência equivocada ao regime não possui
“qualquer relevância para o resultado do julgamento”
(STJ, HC n. 25.812/RS – Relatora: Min.ª Laurita Vaz -

Quinta Turma – j. 18.11.2003 – p. 15.12.2003), visto que o
descumprimento das condições do regime aberto também constitui
“infração disciplinar de natureza permanente, renovando-se a cada período”
(STJ, HC nº 398.159/SP – Relator: Min. Felix Fischer -

Quinta Turma

- j. 17.8.2017 – p. 24.8.2017).

Como bem destacado pela 2ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“o fato de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto naquele período não altera os efeitos da decisão colegiada, posto que o descumprimento das condições do regime aberto, assim como do semiaberto, constitui infração disciplinar de natureza permanente”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A correção de erro material em acórdão não possui efeitos modificativos quando não altera o resultado do julgamento.”
(ED 1014637-24.2023.8.11.0042 – Relator: Des.

Jose Zuquim Nogueira – Segunda Câmara Criminal - 10.4.2025)

No tocante à inexistência de “
decisão judicial reconhecendo a referida falta grave”
e à desconstituição da decisão agravada [proferida em 27.1.2025], esta e. Câmara consignou, expressamente, que o ato judicial proferido pelo Juízo da Execução Penal, em
27.5.2022
[determinação de prosseguimento da execução até o
“integral cumprimento da pena corpórea”
], não influía na contagem do prazo prescricional [considerado o termo final/recaptura do embargante e a presente data] porque as faltas graves foram reconhecidas somente em
27.1.2025
.

Vale dizer, a decisão de 27.5.2022 não constitui termo inicial para o cálculo do prazo prescricional,
“não servindo aquele decisum para atestar ou não cumprimento regular da pena, o que somente ocorrerá após a realização da audiência de justificação ou da instauração do procedimento administrativo disciplinar pelo Juízo da Execução Penal”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça).

Registre-se, ainda, a contagem do prazo prescricional em relação às
“faltas graves entre os períodos de 1º.8.2021 a 12.7.2023”
, a serem apuradas,

deve observar a data de captura do embargante, ou seja,

12.7.2023, a elidir a alegada prescrição executória sobre esse período.

Distinguindo-se, portanto, das faltas graves registradas entre os períodos de 1.4.2021 a 8.7.2021, no qual o termo final de descumprimento se deu em 8.7.2021, transcorrendo-se o prazo prescricional de 3 (três) anos.

Nesses pontos, não se reconhece a alegada contradição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, sanado o erro material, reconhecer que as condições foram descumpridas durante a execução da pena em regime aberto, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025